Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE CUIDADO ATRIBUÍDO AOS CONDUTORES E AOS PEDESTRES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MATERIAL QUANTO AO PARÂMETRO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
1.1. O Código Civil, em seu artigo 927, preconiza que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. Sob a perspectiva da responsabilização decorrente de acidentes de trânsito, é necessário o exame percuciente das circunstâncias fáticas e de sua dinâmica, de modo identificar com precisão o causador do sinistro.
3. A legislação de trânsito estabelece tanto para os condutores, quanto para os pedestres, a observância de determinados cuidados quando da interação com os demais atores do trânsito.
3.1. Nos termos do artigo 69, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, o pedestre, (P)ara cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial do relatório produzido pela Polícia Rodoviária Federal, a conclusão de que o elemento preponderante para a ocorrência do atropelamento seria a conduta imprudente do pedestre, ao ingressar na via de forma desatenta e repentina, em local sem iluminação adequada, não há como ser imputada ao condutor do veículo envolvido no acidente a responsabilidade pela reparação dos danos materiais e morais experimentados.
5. Caracterizado o evidente erro material na parte dispositiva da sentença, quanto à indicação do parâmetro de cálculo dos honorários de sucumbência, é permitido ao Tribunal, de ofício, corrigir o vício por ocasião da análise do recurso de apelação.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Erro material ocorrido na parte dispositiva da sentença corrigido de ofício. Honorários advocatícios majorados.